Tribunal: STJ
Processo: 5000011-48.2023.8.24.0242
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114479 - SC(2025/0456465-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS DA SILVA WEIRICH
ADVOGADOS
: WELLINGTON BERNER PEREIRA - SC048763
NATÁLIA RONCAGLIO CHIARELLO - SC064476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CP. PREQUESTIONAMENTO.
ART. 158
AUSÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
SÚMULA N. 211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. SÚMULA N. 283/STF.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas razões do recurso especial, a defesa não atacou fundamento

autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão hostilizado, atraindo-
se o óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
2. Ademais, não se constatou manifestação da instância ordinária acerca da
alegação de que "o advogado dativo, embora tenha protocolado apelação
primeiro, requereu expressamente sua desconsideração ao tomar ciência
– e-STJ fl. 141 –, malgrado
da habilitação do defensor constituído (Ev. 93)"
o manejo dos aclaratórios, indispensável à configuração do necessário
prequestionamento, o que atrai a incidência, no ponto, da
segundo a qual:
Súmula n. 211/STJ,
"Inadmissível recurso especial quanto
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo."
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:21
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 18b9d184-ad0c-4ad8-8a41-f37b7c0eb246

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114479 - SC(2025/0456465-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS DA SILVA WEIRICH
ADVOGADOS
: WELLINGTON BERNER PEREIRA - SC048763
NATÁLIA RONCAGLIO CHIARELLO - SC064476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CP. PREQUESTIONAMENTO.
ART. 158
AUSÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
SÚMULA N. 211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. SÚMULA N. 283/STF.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nas razões do recurso especial, a defesa não atacou fundamento

autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão hostilizado, atraindo-
se o óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
2. Ademais, não se constatou manifestação da instância ordinária acerca da
alegação de que "o advogado dativo, embora tenha protocolado apelação
primeiro, requereu expressamente sua desconsideração ao tomar ciência
– e-STJ fl. 141 –, malgrado
da habilitação do defensor constituído (Ev. 93)"
o manejo dos aclaratórios, indispensável à configuração do necessário
prequestionamento, o que atrai a incidência, no ponto, da
segundo a qual:
Súmula n. 211/STJ,
"Inadmissível recurso especial quanto
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo."
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS DA SILVA WEIRICH
contra decisão em que não conheci do recurso especial.
Aproveitei o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fls.
):
174/176
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Carlos da Silva
Weirich contra a decisão proferida pelo 2o Vice-Presidente do Tribunal de
Documento eletrônico VDA54671891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:49
Código de Controle do Documento: 5e312254-b0cd-46bb-a70b-74bb545f37db

Justiça do Estado de Santa Catarina, que, em juízo de admissibilidade,
negou seguimento ao recurso especial com fundamento na
Súmula no 211/STJ.
O agravante foi condenado pela prática do crime de extorsão (artigo 158,
caput, do Código Penal), por duas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71
do CP), à pena definitiva de 4 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar o recurso de apelação
interposto por defensor dativo, manteve a sentença condenatória em todos
os seus termos, rejeitando a tese defensiva de coação moral irresistível e o
pedido de alteração da dosimetria da pena e do regime prisional.
Posteriormente, a corte também rejeitou, de forma unânime, os embargos de
declaração opostos pela defesa para discutir a tese relativa à inadmissão do
recurso de apelação interposto pelos advogados constituídos, apontando,
para tanto, a ocorrência de preclusão consumativa.
Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, com fundamento no artigo
105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, por meio do qual aponta
violação ao artigo 263, do Código de Processo Penal. Alega que o princípio
da preclusão consumativa não deve ser aplicado quando ocorre a
substituição legítima de um defensor dativo por um advogado particular.
Aduz, ainda, que a imposição de uma defesa indesejada, formulada por
defensor dativo em detrimento da escolhida pelo réu, viola o direito à ampla
defesa previsto no
o, LV, da Constituição.
art. 5
Afirma, a propósito, que a apelação foi tempestivamente interposta pelo
advogado constituído e que o próprio defensor dativo havia peticionado
solicitando a desconsideração de seu recurso anterior para que
prevalecesse a atuação dos advogados particulares.
A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes
fundamentos: "Quanto à controvérsia, incide o óbice da Súmula 211/STJ,
uma vez que, a despeito da oposição de declaratórios, não houve o
prequestionamento e esgotamento das instâncias ordinárias sobre as teses
recursais, porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte local
sob o viés pretendido pela parte recorrente."
Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo, requerendo o afastamento
do óbice sumular apontado, já que, no seu entender, a controvérsia teria
sido enfrentada nas instâncias ordinárias, de forma implícita e explícita,
caracterizando o necessário prequestionamento.
Argumenta, por fim, que a aplicação da preclusão consumativa ao recurso
interposto por advogado constituído viola o
do CPP, por tolher o
art. 263
direito do réu de escolher seu patrono a qualquer tempo.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Santa
Catarina às fls 156/157.

Nas razões do presente recurso, alega o recorrente que "a defesa
argumentou expressamente que a rejeição da apelação dos advogados constituídos
Documento eletrônico VDA54671891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:49
Código de Controle do Documento: 5e312254-b0cd-46bb-a70b-74bb545f37db

decorreu de aplicação indevida da preclusão consumativa, violando o
do CPP,
art. 263
que permite a substituição de defensor a qualquer tempo, sem prejuízo da ampla
" (e-STJ fl. 195).
defesa
Sustenta, outrossim, que deve ser aplicado "o prequestionamento ficto, nos
termos do
do
(subsidiário ao CPP). Embora a decisão agravada
art. 1.025
CPC/2015
afirme que não houve alegação de violação ao
do CPP, as razões do recurso
art. 619
especial invocam omissão no acórdão embargado quanto à ampla defesa e ao art. 263
do CPP, o que equivale à suscitação de vício sanável pelos embargos (art. 619 do
(e-STJ fl. 195).
CPP)"
Postula, ao final, o "conhecimento e provimento do presente agravo interno
para reformar a decisão monocrática, afastando as Súmulas no
e no
283/STF
211/STJ,
determinando o conhecimento e provimento do recurso especial, com a consequente
reforma do acórdão recorrido e julgamento da apelação dos advogados constituídos"
(e-STJ fl. 196).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida.
Com efeito houve fundamento suficiente e não atacado para a manutenção
plena do acórdão hostilizado, qual seja, o de que, "se o embargante não concordou
com a decisão de rejeição da apelação protocolizada pelo advogado contratado,
deveria ter interposto recurso em sentido estrito, uma vez que "Caberá recurso, no
sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: [...] que denegar a apelação ou a
(e-STJ fl. 133).
julgar deserta" (CPP,
XV), o que não ocorreu"
art. 581,
Portanto, não sendo atacado fundamento autônomo e suficiente para a
manutenção do acórdão hostilizado, atrai-se o óbice da Súmula n. 283 do STF,
conforme se extrai dos seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. DISPOSITIVO
SEM FORÇA NORMATIVA PARA DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
CONFISSÃO
QUALIFICADA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ALTERAÇÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54671891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:49
Código de Controle do Documento: 5e312254-b0cd-46bb-a70b-74bb545f37db

[...]
2. A ausência de impugnação nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual, atrai
a aplicação da Súmula n. 283 do STF.
[...] 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 1.916.058/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
22/2/2022,
3/3/2022.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO OFICIAL MEDIANTE
FRAUDE. ARTIGO 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
AUSÊNCIA
LEI 7.492/86.
DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE
ILICITUDE DA PROVA.
o, § 3o, INCISO IV, DA LEI
ART. 1
COMPLEMENTAR N.
NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE
101/2005.
DELITIVA.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO NA
SÚMULA 283/STF.
CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...] 4. No que diz respeito, à alegada ofensa ao
do CP, ao argumento
art. 71
de que os processos deveriam ter sido reunidos, em razão da configuração
de continuidade delitiva, verifica-se que não é possível conhecer da
alegação do recorrente, uma vez que subsistem fundamentos autônomos
inatacados, consistentes no fato de não haver conexão instrumental entre os
processos bem como na possibilidade de reconhecimento da continuidade
pelo Juízo das Execuções. Nesse contexto, não tendo o recorrente
impugnado o fato de não haver conexão instrumental entre os processos
nem a possibilidade de reconhecimento da continuidade pelo Juízo das
Execuções, fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido,
tem-se que o recurso atrai, por analogia, a incidência do enunciado n. 283
da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...] 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Reynaldo Soares
REsp n. 1.879.331/PR,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de 1/o
)
23/2/2021,
3/2021.

Ademais, não se constatou manifestação da instância ordinária acerca da
alegação de que "o advogado dativo, embora tenha protocolado apelação primeiro,
requereu expressamente sua desconsideração ao tomar ciência da habilitação do
– e-STJ fl. 141
defensor constituído (Ev. 93)"
, malgrado o manejo dos aclaratórios,
–
indispensável à configuração do necessário prequestionamento, o que atrai a
incidência, no ponto, da
segundo a qual:
Súmula n. 211/STJ,
"Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Frisou-se, por oportuno, que o referido verbete sumular coexistia com o
advento do
pois
CPC/2015,
"o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera
Documento eletrônico VDA54671891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:49
Código de Controle do Documento: 5e312254-b0cd-46bb-a70b-74bb545f37db

penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao
(dispositivo do CPP correspondente ao
do CPC), a fim de
do CPP
art. 619
art. 1.022
permitir que o órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso
constatado, passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância
(AgRg no
inferior, se necessário, consoante preleciona o
do CPC"
art. 1.025
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.669.113/MG,
DJe
grifei).
19/4/2018,
11/5/2018,
No entanto, esse expediente não foi aventado na espécie, porquanto se
limitou a defesa a aviar o apelo nobre, veiculando, em suas razões, tão somente
ofensa ao
do CPP, razão pela qual não há que se falar em
art. 263
prequestionamento ficto.
A respeito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. POLICIAL MILITAR. PERDA
DO
CARGO
PÚBLICO.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIA INADEQUADA.
CONVERSÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ART. 9.
AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.o 211 DESTA CORTE SUPERIOR.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA
L. AGRAVO
OFENSA AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENA
ART. 619
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. Embora o
do Código de Processo
admita a figura
art. 1.025
Civil/2015
do prequestionamento ficto, somente é possível a incidência do
referido dispositivo caso haja, no recurso especial, alegação de ofensa
.
ao
do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie
art. 619
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
REsp 1863948/GO,
TURMA, julgado em
DJe
grifei.)
12/5/2020,
28/5/2020,

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
RESISTÊNCIA.
DESACATO.

DA
CONVENÇÃO

ART.
13
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CRIME DE DESACATO.
ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282
E 356, AMBAS DO STF. INCIDÊNCIA MANTIDA. AÇÃO PENAL
ORIGINÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ARTS. 41, CAPUT, E 395, INCISO
I, AMBOS DO CPP. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DESCRIÇÃO
DOS FATOS E DE SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. EXERCÍCIO DA AMPLA
DEFESA.

SÚMULA N. 568/STJ.
INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54671891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:49
Código de Controle do Documento: 5e312254-b0cd-46bb-a70b-74bb545f37db

I - A questão relativa a violação ao
da Convenção Americana
art. 13,
Sobre Direitos Humanos (atipicidade do delito de desacato) não foi
objeto de discussão, específica, perante o eg. Colegiado a quo, seja
quando do julgamento do acórdão recorrido, seja quando da rejeição
dos embargos de declaração ali opostos pela defesa para sanar
qualquer omissão no julgado, esbarrando o pleito recursal no óbice
das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF, diante da ausência de
. Decisão mantida.
prequestionamento do tema
II - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no
sentido de que, "Não padece de inépcia a denúncia que descreve os fatos
tidos por criminosos, possibilitando identificar os elementos probatórios
mínimos para a caracterização do delito e o pleno exercício das garantias
constitucionais do contraditório e ampla defesa, em conformidade com o
CPP."
art. 41,
(AgInt no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 980.381/SP,
Fonseca, DJe
. Precedentes.
22/02/2017)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta
AREsp n. 1.236.448/PA,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.).
24/5/2018,
4/6/2018,

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:49
Código de Controle do Documento: 5e312254-b0cd-46bb-a70b-74bb545f37db

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0456465-0
AREsp 3.114.479 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50000114820238240242
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS DA SILVA WEIRICH
ADVOGADO
: WELLINGTON BERNER PEREIRA - SC048763
ADVOGADA
: NATÁLIA RONCAGLIO CHIARELLO - SC064476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS DA SILVA WEIRICH
ADVOGADO
: WELLINGTON BERNER PEREIRA - SC048763
ADVOGADA
: NATÁLIA RONCAGLIO CHIARELLO - SC064476
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485:010:1902452@
2025/0456465-0 - AREsp 3114479 Petição : 2026/0012268-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:55:50
Código de Controle do Documento: 996D074F-7308-41C0-A5EA-2F6DA0D63C37